Tribunal: CARF
Processo: 19647.008018/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008018/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.482 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A desistência de contencioso administrativo, formalizada para fins de ingresso
em parcelamento especial, implica a confissão irrevogável e irretratável dos
débitos em nome do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-40.940,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE)
DRJ/REC (fls. 39/50) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2007/604450508974074 (fls. 16/21).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008018/2009-29
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008018/2009-29

4. Devidamente cientificado sobre o lançamento tributário que lhe foi imputado,
o interessado apresentou a impugnação de fls.02/12, alegando, em síntese:
4.1.O abatimento padrão com o dependente Sergio Ricardo Cordeiro de
Albuquerque no valor de R$ 1.516,32 tomou por base a orientação do Manual do
Imposto de Renda, abatimento esse legitimo desde quando o referido dependente,
ainda menor de idade, foi confiado a tutela da Sra. MARLUCE CORDEIRO
CARDOSO DOS SANTOS, CPF n° 004.149.05415, cônjuge do contribuinte (Doc.
02) ora impugnante.
4.2. A condição de dependente está demonstrada pelos seguintes documentos:
a) Certidão de Nascimento (17/07/70) onde consta que os pais de Sergio
Ricardo são ignorados (Doc. 03);
b) Certidão de nomeação de Tutela de Sergio Ricardo, expedida pelo Primeiro
Cartório de Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca do Recife, datada de 03/09/1979
(Doc. 04);
c) Avaliação Psicológica realizada pela Universidade Federal de Pernambuco,
no período de 25.08 a 08.09.1986, atestando ser Sergio Ricardo, portador de
oligofrenia (retardamento mental) — (Doc. 05)
d) Atestado Psiquiátrico de 03/01/1996 declarando que Sergio Ricardo é
portador de déficit intelectual profundo, sendo invalido definitivamente (Doc. 06);
e) Atestado do Juiz da la Vara da Infância e da Juventude do Recife acerca da
invalidez permanente para a prática dos atos da vida civil (Doc. 07)
4.3. Evidentemente que a invalidez permanente não desaparece do tutelado
quando este atinge a maioridade. Aliás, a responsabilidade do tutor só desaparece com
a Sentença transitada em julgado da exoneração pelo Juízo.
4.4. Apesar dessa condição fática, cuidou o Impugnante de "formalizar" a
interdição de quem jamais se tornou apto para a vida civil, em face da maioridade, não
da capacidade civil, de Sergio Ricardo Cordeiro de Albuquerque o que foi feito,
apenas, para atender ao fisco ao examinar a declaração alusiva a outro exercício ainda
carente de homologação, cujo processo n° 001.2007.0161195, encontra-se em curso
perante a Sétima Vara de Família e Registro Civil da Capital (Doc. 08).
4.5. Legítima é a dependência de Sergio Ricardo na declaração do impugnante,
haja vista disposição do RIR nesse sentido, observe-se (sem os grifos):
(...)
II-Das Glosas referentes a Deduções a título de Despesas Médicas -Valor: R$
40.632,84.
4.6. Em relação às glosas das deduções acima referenciadas, o contribuinte
aduz, em suma, que deparou-se o com uma solicitação efetivada pela fiscalização, não
prevista no Manual do Imposto de Renda e por isso , em relação à qual não se
encontrava prevenido, certo de que somente na hipótese de não dispor dos recibos de
pagamento, o que efetivamente não foi o caso, é que bastaria ser informado e tão-
somente isso, o número do cheque nominativo correspondente ao pagamento.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008018/2009-29

Desconhecendo disposição legal que autoriza ao agente público a exigir Extratos
bancários como "meio de comprovar saques" para pagamento de despesas;
4.7. Indaga que, se tempestivamente atendera a primeira Intimação e
comprovou com os recibos as efetivas despesas médicas e nesses recibos a assinatura,
nome completo, CPF e endereço do profissional, por que glosar a despesa
correspondente e "instituir" lançamento suplementar? Pela simples vontade pessoal do
agente público?;
4.8. Acrescenta que exigir do fiscalizado cópia de cheques que não existiram se
constituiu obrigação IMPOSSÍVEL para o Impugnante, em face dos recibos
apresentados desacompanhados de cópia de cheque ou extratos bancários; 4.9. Cita e
transcreve o art.80 do RIR/99, para concluir que se os recibos bastam suficientes para
fazer prova dos serviços médicos, ao se pretender restringir sua legitimidade à
concomitante comprovação do meio de pagamento (cheque ou depósito bancário) é
extrapolar os limites das prerrogativas administrativas e recorre a Acórdãos do então
Conselho de Contribuintes para respaldar as suas alegações.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
I-Dedução Indevida com Dependentes R$ 1.516,32
Conforme já relatado, a glosa referente à dedução indevida com dependentes,
foi efetivada por falta de comprovação, por parte do contribuinte, da relação de
dependência de Sergio Ricardo Cordeiro de Albuquerque, por falta de apresentação da
certidão sobre decisão ou sentença da interdição e da curatela deste.
O contribuinte em sua impugnação aduz ser legítima a dependência vergastada,
pelos seguintes motivos: i) o referido dependente, ainda menor de idade, foi confiado
à tutela da Sra. Marluce Cordeiro Cardoso Dos Santos, CPF n° 004.149.05415, sua
esposa; conforme Certidão de nomeação de Tutela expedida pelo Primeiro Cartório de
Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca do Recife, datada de 03/09/1979 que ora
anexa; ii) apesar dessa condição fática, cuidou de "formalizar" a interdição de quem
jamais se tornou apto para a vida civil, em face da maioridade, não da capacidade
civil, apenas para atender ao fisco ao examinar a declaração alusiva a outro exercício
ainda carente de homologação, cujo processo n° 001.2007.0161195, encontra-se em
curso perante a Sétima Vara de Família e Registro Civil da Capital e iii) essa
dependência tem respaldo no art.4o do RIR/99, que transcreve.
Inicialmente, em relação à tutela de Sergio Ricardo Cordeiro de Albuquerque,
conferida ao cônjuge do contribuinte, a referida tutela já perdeu a sua eficácia, no
momento em que o tutelado adquiriu a sua maioridade, uma vez que a data de
nascimento deste, segundo consta na DIRPF/2007 do contribuinte, é 05/07/1970.
É o que prescreve o art.1.763 do Código Civil Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002, que transcrevo, verbis:
(...)
Ademais é de se observar, que, ainda que persistisse a tutela referenciada esta
foi concedida à esposa do contribuinte, a Sra. Marluce Cordeiro Cardoso Dos Santos,
CPF n° 004.149.05415, que apresentou, no exercício de 2007, Declaração do Imposto
de Renda em separado do contribuinte, o que impediria que este declarasse como
dependente seu, o tutelado, pois se trata de dependente próprio da Sra. Marluce.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008018/2009-29

O entendimento acima, encontra respaldo no próprio art.4o do RIR /99 invocado
pelo contribuinte em sua impugnação, conforme a seguir transcrito:
(...)
Nesse sentido observe-se a orientação contida no Livro de Perguntas e
Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física, editado pela RFB e disponível em
seu sítio na internet, referente Declaração do IRPF do exercício de 2007Pergunta no
319, o qual faz parte das normas complementares da legislação tributária, com a força
vinculante prevista no art. 100 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966):
(...)
Por fim, no que se refere à Curatela de Sérgio Ricardo Cordeiro de
Albuquerque, que daria ao impugnante o direito de declará-lo como seu dependente,
esta ainda não foi homologada, conforme Certidão por ele juntada aos presentes autos
a seguir transcrita:
(...)
Em face do exposto, Voto pela manutenção da glosa da dedução com o
dependente ora discutida, pela falta de comprovação da Interdição e Curatela deste.
II-Das Glosas das Despesas Médicas
6. O Regulamento do Imposto de Renda de 1999, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 29 de março de 1999, RIR/99, trata do assunto supramencionado em seus
artigos 73 e 80, cabendo de plano reproduzir o art. 73, caput, que assim dispõe, in
verbis:
(...)
7. A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à autoridade
lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos na Lei 9.250, de
26 de dezembro de1995 nos casos em que a fiscalização identifica elementos,
presentes nos próprios recibos ou até mesmo nas especificações da despesa em si, que
o leva a considerar como prova insuficiente dessas despesas os recibos médicos
apresentados.
8. A prova definitiva e incontestável da despesa médica, nesses casos, é feita
com a apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário (o
pagamento) e de documentos que comprovem a realização do serviço (laudos). A
existência de recibos, por si só, como já dito acima, não tem este condão. Assim, o
recibo, que em princípio seria a prova hábil das despesas utilizadas como dedução da
base de cálculo do IR na Declaração de Ajuste Anual, é apenas uma prova simples que
pode ser contestada por diversos elementos coletados no decorrer da ação fiscal.
9. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco caso haja intenção
de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos e, por isso, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço.
O pagamento em dinheiro serve muito bem para quitar um débito, mas para
comprová-lo, ainda mais junto a terceiros, pode se tornar tarefa quase impossível.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008018/2009-29

10. No caso presente, o contribuinte apresentou à fiscalização, durante a fase do
procedimento fiscal, como comprovação para as despesas médicas por ele utilizadas
como deduções nas suas Declarações de Ajuste anual referentes ao ano – calendário de
2006 recibos correspondentes a tais despesas que não foram aceitos pela fiscalização
como comprovantes hábeis e idôneos, solicitando, então, ao contribuinte, por meio de
Intimação Fiscal que este apresentasse a comprovação dos pagamentos das despesas a
que se referem.
11. Ademais, além do valor elevado dessas despesas – R$ 40.632,84,
correspondentes a recibos emitidos por 03 psicólogos e duas odontólogas – o que
exige uma análise mais detalhada por parte da fiscalização, conforme autoriza o art. 73
e seu § 1o, do RIR/99 anteriormente transcrito, foi ressaltado na Complementação da
Descrição dos Fatos que acompanha a Notificação que nos recibos emitidos por
Edjane Fernandes de Lima (R$ 4.500,00), Maria de Fatima L. Duarte (R$ 10.000,00) e
Samya Régia A. Borges (R$ 10.000,00), não consta o nome dos pacientes submetidos
aos tratamentos a que se referem, o que desatende frontalmente à exigência contida no
art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000 de 1999
RIR/ 99, § 1o, inciso II, no sentido de as deduções com despesas médicas previstas no
“caput” do mesmo dispositivo, restringirem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes:
(...)
12. Cumpre salientar que a falta das informações em comento já é suficiente
para a realização das glosas das deduções correspondentes a essas despesas médicas.
13. A fiscalização então, consoante informado na mesma Complementação da
Descrição dos Fatos, procedeu à intimação fiscal “solicitando que fosse apresentada
Documentação comprobatória do efetivo pagamento (cópia microfilmada do cheque
emitido e/ou comprovante de depósito ou transferência bancária, ou, ainda, extratos
demonstrando os saques, no caso de pagamento em espécie) relativa aos recibos
emitidos pelos profissionais Patricia M. G. Brito, Wesley Ramos de Lima, Edjane
Fernandes de Lima, Maria de Fatima L. Duarte e Samya Régia A.
Borges. Após solicitar prorrogação do prazo em duas oportunidades (em
19/02/2009 e 12/03/2009), o contribuinte apresentou, em 07/04/2009, termo de
esclarecimento onde informa que desconhecia que teria que guardar tantas
informações além daquelas orientadas no manual e que, além das dificuldades
enfrentadas para obter documentos, os bancos cobram caro por esses serviços; há
bancos adquiridos por outros com suas atividades encerradas etc. Considera ser
suficiente os recibos anteriormente apresentados.”
14. Diante da recusa acima, foram efetivadas as glosas das despesas médicas em
discussão, em razão da falta de comprovação efetiva dos pagamentos dessas despesas.
15. O notificado, na sua impugnação, rechaça a exigência da documentação que
lhe fora solicitada, com a mesma a argumentação apresentada à fiscalização e conclui
que de acordo com o art.80 do RIR/99, se os recibos bastam suficientes para fazer
prova dos serviços médicos, ao se pretender restringir sua legitimidade à concomitante
comprovação do meio de pagamento (cheque ou depósito bancário) é extrapolar os
limites das prerrogativas administrativas e recorre a Acórdãos do então Conselho de
contribuintes para respaldar as suas alegações.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008018/2009-29

16. Entretanto, conforme já declinado anteriormente neste Voto, a existência do
recibo, por si só, não tem este condão, podendo a autoridade lançadora, com base no
art.73 do RIR/99, multicitado, solicitar outros comprovantes para as deduções a que
correspondem.
Assim, o recibo, que em princípio seria a prova hábil das despesas utilizadas
como dedução da base de cálculo do IR na Declaração de Ajuste Anual, é apenas uma
prova simples que pode não servir de comprovação das despesas a que se referem, já
que se trata de deduções de despesas médicas utilizadas para a diminuição da base de
cálculo do Imposto de Renda não sujeita a nenhum limite legal.
17. Cabe ainda assinalar que a apresentação da comprovação em discussão é um
ônus exclusivo do contribuinte, à qual não está obrigado, devendo arcar, porém, com a
não comprovação dessas deduções utilizadas na sua DIRPF/2006, uma vez que, de
acordo com o art.73 do RIR/99 já comentado neste Voto, “Todas as deduções estão
sujeitas a comprovação, a juízo da autoridade lançadora.”, podendo, ainda, de acordo
com o § 1o do mesmo dispositivo, tais deduções serem glosadas sem a audiência do
contribuinte se forem pleiteadas em montante exagerado em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis;
19. Vê-se assim, que o notificado, além de se recusar a apresentar a
comprovação dos pagamentos quando intimado pela fiscalização, sequer cogitou em
sua impugnação sobre a possibilidade de apresentar à autoridade julgadora já que,
repito, uma das razões das glosas em comento foi a falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas em questão � outro tipo de comprovação dessas
despesas, tais como a prova dos pagamentos a esses correspondentes, mediante a
indicação de cópia de cheque ou da transferência bancária dos recursos, ou ainda,
cópias de laudo, exames, conforme já comentado. Nada foi juntado ao processo nesse
sentido.
20. Ou seja, nota-se na presente lide, que faltou ao notificado a vontade de
apresentar na sua impugnação as provas necessárias ao convencimento da autoridade
julgadora, de que as deduções das despesas médicas glosadas tinham amparo em
provas suficientes para tornar improcedentes essas glosas, consoante determina o art.
16 e seu inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual, “a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.”
21. Ainda em relação à validade dos recibos considerados pela impugnante pelo
como prova irrefutável das despesas médicas em discussão, cabe assinalar que o
Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, reforça ainda
mais em seu art.219 a legitimidade da exigência das provas pela fiscalização aqui
discutidas, ao dispor que o teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção
de veracidade somente entre os próprios signatários, sem alcançar terceiros
(Administração Tributária) estranhos ao ato:
(...)
24. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
segundo o qual a autoridade julgadora, na apreciação da prova, formará livremente a
sua convicção, ratificam-se as glosa de despesas médicas efetivadas pela fiscalização,
por falta de comprovação da efetividade do pagamento e das realizações dos serviços a
que se referem.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008018/2009-29

25. No que se refere ao recibo emitido por Tereza de Jesus Antunes, no valor de
R$ 3.840,00 correspondente a atendimento psicológico de Sérgio Ricardo Cordeiro de
Albuquerque, deverá ser mantida a glosa correspondente em face da falta de
comprovação de dependência deste com o declarante , consoante já demonstrado no
item 5 do presente Voto.
26. De igual modo deverá ser mantida a glosa correspondente à dedução a título
de despesas médicas no valor de R$ 2.292,84 correspondente ao Plano de Saúde
Bradesco que tem o Sr. Sérgio Ricardo Cordeiro de Albuquerque como beneficiário.
(...)
Apresenta recurso administrativo, (e-fls. 56/58), no qual o recorrente,
basicamente, repisa os argumentos de sua peça impugnatória e apresenta documentos (e-fls.
64/66).
Em 30/10/2017, formaliza requerimento de desistência de recurso administrativo
(e-fls. 71), a fim de incluir os débitos desta lide no parcelamento instituído pela Lei no
13.946/2017.
Em 24/01/2018, solicita desconsideração do pedido de desistência do recurso
voluntário (e-fls. 78/79), alegando que problemas de acesso aos sistemas informatizados da
SRFB impediram à emissão do DARF da 1a parcela do parcelamento.
Resolução no 2001-000.001, de 25/07/208, da 1a Turma Extraordinária, da 2a
Seção de Julgamento do CARF (e-fls. 83/84), resolve converter o julgamento em diligência para
que o recorrente apresente elementos de prova de sua alegação.
Em resposta, o interessado presta informações (e-fls. 100/103) e afirma que não
teve o cuidado de fazer prova do alegado.
É o relatório

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda, a princípio, aos pressupostos
de admissibilidade, não há como conhece-lo.
Conforme relatado, o recorrente peticionou a desistência de recurso voluntário,
em 30/10/2017, a fim de parcelar os valores constantes da presente autuação com os benefícios
estabelecidos pela Lei no 13.496/17, que instituiu o Programa Especial de Regularização
Tributária (Pert).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008018/2009-29

O referido diploma legal estabelecia, em seu §2o do artigo 5o, que o interessado
deveria desistir previamente das impugnações ou recursos para incluir os débitos no Pert que se
encontrassem sob discussão administrativa, sendo que tal desistência importava em renúncia a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentassem as referidas impugnações ou
recursos, in verbis:
Art. 5o Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão administrativa ou
judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos
administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão
quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as
referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações
judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da
alínea c do inciso III do caput do art.487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(...)
§ 2o A comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações judiciais deverá ser
apresentada na unidade de atendimento integrado do domicílio fiscal do sujeito passivo
até o último dia do prazo estabelecido para a adesão ao Pert.
Neste caso concreto, o recorrente: i) Solicitou adesão ao Pert, em 28/09/2017; ii)
Requereu a desistência do recurso, em 30/10/2017; e iii) Pediu retratação da desistência, em
24/01/2018, alegando que não efetivou o parcelamento, em virtude de problemas de acesso aos
sistemas informatizados da SRFB, que impediram a emissão de DARF para recolhimento da
primeira parcela, condição essencial para o deferimento do pedido de adesão ao referido
Programa.
O fato é que o contribuinte não trouxe aos autos nenhum elemento que possa dar
sustentação as suas alegações, apesar de ter sido oportunizada a produção de provas, mediante
diligência promovida por este Colegiado.
Em resposta ao CARF, informou que não era possível apresentar provas da falha
no sistema, porque não teve o cuidado fazê-las.
A Lei no 13.496/17 é muito clara em estabelecer em seu inciso I, do §4o, do artigo
1o que a adesão ao Programa implica a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em
nome do sujeito passivo, in verbis:
Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos desta Lei.
(...)
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o Pert, nos
termos dosarts.389e395daLeino13.105,de16de março de 2015(Código de Processo
Civil);
Além disso, os parágrafos do artigo 78 da Portaria MF no 343/2015 (Ricarf),
também tratam deste assunto, como segue:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008018/2009-29

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, em
virtude da condição irretratável e irrevogável de sua desistência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital